Tribunal: TJDFT
Processo: 0746776-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746776-31.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALMERINDA RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão ID 45310830 e acórdão ID 49226622, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 49910282. I. Brasília, 10 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito